Tribunal: TCU
Processo: 001.272/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3332/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.272/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Benefran Junio da Silva Bezerra (XXX.388.691-XX); Kelia Xavier Resende Vasconcelos (XXX.159.801-XX); Larissa Bertollo Gomes Porto (XXX.497.231-XX); Leticia Oyamada Sizukusa (XXX.808.008-XX); Lisana Reginini Sirtori (XXX.782.190-XX); Luana Janine Lopes da Costa (XXX.190.914-XX); Ludimyla Henriques Fernandes Sperandio (XXX.643.239-XX); Marina Torres Uber Bucek (XXX.636.726-XX); Priscila Lemos Costa (XXX.948.918-XX); Rodrigo Cleto Jorge (XXX.334.186-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.